Tribunal: TJMT
Processo: 1021099-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021099-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Inventário e Partilha, Condomínio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), JOSEANNE DE LIMA VITAL NAGATA - CPF: 692.167.461-49 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MASSAO NAGATA - CPF: 839.707.461-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CIVIL E ALIENAÇÃO JUDICIAL – DIVÓRCIO DECRETADO POR SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – USUFRUTO DO IMÓVEL EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CÔNJUGES – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS – CONFLUÊNCIA DOS REQUISITOS EVIDENCIADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A comunhão de bens cessa com a separação do casal, de forma que, ainda que não realizada a partilha do patrimônio comum, cabe a um dos ex-cônjuges exigir do outro, que estiver na posse e uso exclusivo de determinado imóvel, a título de indenização, parcela correspondente à metade da renda de um aluguel pelo uso total do imóvel.

Na hipótese, estão demonstrados os requisitos do artigo 300, do CPC, haja vista que o ex-cônjuge (Agravado) está no usufruto de imóvel partilhado por sentença transitada em julgado e que está em condomínio. Decisão reformada para deferir o pedido da Agravante de recebimento do valor dos aluguéis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSEANNE DE LIMA VITAL NAGATA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Extinção de Condomínio Civil e Alienação Judicial
n.o 1012350-28.2022.8.11.0041, proposta em face de
ALEXANDRE MASSAO NAGATA
,

indeferiu o pedido liminar para que o Agravado efetuasse o pagamento de aluguel do imóvel.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que o matrimônio com o Agravado foi dissolvido em 04/03/2021, por decisão judicial proferida nos autos no 1060541-12.2019.8.11.0041.

Assevera que têm em comum o imóvel urbano objeto da matrícula no 20.527, do Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá/MT e, inobstante a partilha já ter sido ultimada, o Recorrido se recusa a desocupar ou alienar o bem.

Destaca que há nos autos elementos suficientes para comprovar que o imóvel foi adquirido na constância do casamento, bem como de que o Agravado o utiliza de forma exclusiva. Assim, de acordo com a Recorrente, não há justificativa para que ele (Recorrido) permaneça utilizando o bem sem qualquer ônus, sob pena de enriquecimento ilícito.

Com esses argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal para que o Agravado, desde logo, lhe pagasse o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a título de aluguéis e, no mérito, a ratificação da decisão
in limine
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 147977682).

Contraminuta da parte Agravada (ID 155432658).

Por não vislumbrar interesse público no feito, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir opinião (ID. 156196696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOSEANNE DE LIMA VITAL NAGATA
e
ALEXANDRE MASSAO NAGATA
divorciaram-se em 04/03/2021, o que deu causa à partilha do imóvel de matrícula no 20.527 adquirido na constância do casamento.

De acordo com a Agravante, o ex-cônjuge opôs resistência em desocupar ou alienar o imóvel voluntariamente e passou a usufruir do patrimônio
pro indiviso
de forma exclusiva.

Em vista dessa situação, a Agravante

propôs Ação de Extinção de Condomínio Civil e Alienação Judicial no 1012350-28.2022.8.11.0041 em desfavor do Recorrido e pugnou, em sede de tutela de urgência, que o Recorrido fosse condenado a pagar aluguel mensal no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); entretanto, a pretensão foi indeferida pelo Julgador
a quo
.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento e alega que cada cônjuge tem direito a 50% (cinquenta por cento) do imóvel em discussão, conforme sentença de divórcio transitada em julgado nos autos n.o 1060541-12.2019.8.11.0041 (ID. 68861513).

Assevera que nos autos há provas suficientes de que o imóvel foi adquirido na constância do casamento, bem como de que o Agravado o utiliza de forma exclusiva. Assim, consoante a Recorrente, não há justificativa para que ele (Recorrido) permaneça utilizando o bem sem qualquer ônus, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pois bem. De acordo com o entendimento da 2a seção do STJ, é possível a compensação pelo uso de bem comum antes mesmo da partilha por um dos cônjuges. Por questão de lógica, não há a menor dúvida que essa compensação é devida depois de decretado o divórcio, mas ainda pendente a solução final da partilha.

Com efeito, para a Corte Superior, em muitos casos,
“a realidade de casais separados quando do rompimento impede uma fruição conjunta de um bem”
. (REsp n.o 1.250.362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe de 20/02/2017).

Segundo a ministra Nancy Andrighi, não raro, há
“sentimento de repulsa quanto à fruição conjunta ”
REsp n.o 1.250.362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe de 20/02/2017). Essa situação pode decorrer de simples prorrogação de situação fática sem que isso caracterize abuso de direito, mas continua a gerar desequilíbrio patrimonial.

Nessa esteira, a par da discussão sobre qual instituto é aplicável à espécie (mancomunhão ou condomínio), é necessário que quem faz uso exclusivo do patrimônio indenize, proporcionalmente, o ex-cônjuge alijado da fruição.

Na hipótese, tornado certo pela sentença proferida na Ação de Divórcio Litigioso n.o 1060541-12.2019.8.11.0041 o quinhão de 50% (cinquenta por cento) que cabe a cada um dos ex-cônjuges, aquele que utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar, proporcionalmente, o outro.

Assim, verifico que o imóvel objeto do litígio está ocupado, exclusivamente, pelo Agravado, de acordo com o comprovante de residência anexado no ID. 153439150. Em contrapartida, a Recorrente mora de aluguel no endereço Rua Nortelândia, n.o 45, Bairro Porto, na Cidade de Cuiabá, conforme o Contrato de Locação (ID. 147638188) e comprovante de endereço (ID.147638189).

Portanto, a Agravante é condômina do Agravado, de modo que enquanto a extinção não ocorrer por meio da alienação, a Agravante tem direito à percepção de alugueis referentes à sua parte no imóvel.

Patente, pois, a verossimilhança do direito da Agravante em receber o aluguel proporcional pela sua cota-parte ainda
pro indivisa
.

Quanto ao perigo da demora, não há dúvida de que o decorrer do tempo aumentará o prejuízo da Agravante e a situação confortável do Agravado.

Desse modo, ao meu ver, estão preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, o que permite o acolhimento do pedido da Agravante para receber o valor dos aluguéis em razão do usufruto do ex-cônjuge (Agravado).

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA.
INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles,
desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco.

2. Na hipótese dos autos, tornado certo pela sentença o quinhão que cabe a cada um dos ex-cônjuges, aquele que utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o outro, proporcionalmente.
3. Registre-se que a indenização pelo uso exclusivo do bem por parte do alimentante pode influir no valor da prestação de alimentos, pois afeta a renda do obrigado, devendo as obrigações serem reciprocamente consideradas pelas instâncias ordinárias, sempre a par das peculiaridades do caso concreto. 4. O termo inicial para o ressarcimento deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária, que, no caso, deu-se com a intimação. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1250362 RS 2011/0093097-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/02/2017) (sem destaques no original).

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a decisão objurgada, defiro a tutela de urgência nos estritos termos do requerimento formulado pela Agravante, ante a presença dos requisitos do artigo 300, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023